Tribunal: TJSP
Processo: 1055220-28.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ACORDO E MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA - RÉ - TESE - DUPLICIDADE DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTEMPLAÇÃO - MESES ANTERIORES - ADIMPLEMENTO - DILUIÇÃO EM DATAS FUTURAS - ENCARGOS MORATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - MARCO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ACORDO E MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA - RÉ - TESE - DUPLICIDADE DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTEMPLAÇÃO - MESES ANTERIORES - ADIMPLEMENTO - DILUIÇÃO EM DATAS FUTURAS - ENCARGOS MORATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - MARCO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E PRECEDENTES - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055220-28.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MONICA DE ALCANTARA ARARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055220-28.2016.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1055220-28.2016.8.26.0576
APELANTE: MONICA DE ALCÂNTARA ARARA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
SENTENÇA PUBLICADA EM 3.5.2018
VOTO No 10.184
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - ACORDO E MENSALIDADES - INADIMPLÊNCIA - RÉ
- TESE - DUPLICIDADE DE COBRANÇA - INOCORRÊNCIA -
CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTEMPLAÇÃO - MESES ANTERIORES -
ADIMPLEMENTO - DILUIÇÃO EM DATAS FUTURAS - ENCARGOS
MORATÓRIOS - EXPRESSA PREVISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS - MARCO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL E PRECEDENTES -
DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação monitória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios
apresentados nos autos e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória
ajuizada por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO LTDA. em face de MÔNICA DE ALCANTARA ARARA para o fim de condenar a
requerida a pagar à autora a quantia de R$8.864,33, devidamente atualizada desde
03/10/2016 (data da planilha de fls. 10/11) segundo a Tabela do E. TJSP e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 240 do CPC c/c artigo 405 do
CC), constituindo, de pleno direito, título executivo judicial. Condeno a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor dado à causa (artigo 85 do CPC), observando a gratuidade que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055220-28.2016.8.26.0576 -Voto no
3
deferida nos autos. Transitada em julgado, nada mais havendo a ser deliberado, arquivem-
se os autos com as anotações e cautelas de praxe” (fls. 111/112).
A ré apelou. Argui excesso de cobrança. Expõe que a planilha
de cálculo contempla meses não englobados no acordo e que há cobrança em duplicidade
de mensalidades. Assume o débito de R$ 5.118,93, referentes a seis parcelas (fls. 115/118).
A autora contrarrazoou (fls. 122/127).
É O RELATÓRIO.
A cobrança se embasa em acordo extrajudicial para
pagamento de dívida pretérita e mensalidades seguintes. A apelante reconhece parte da
obrigação. Argumenta que há duplicidade de cobrança de prestações.
O ajuste abrange o débito de maio a setembro de 2011.
Pactuou-se o pagamento em sete prestações de R$ 585,00, com início em outubro de 2011
e término em abril de 2012. Já a planilha de cálculo trazida pela autora contempla, além da
dívida anterior, as mensalidades em aberto de outubro a dezembro de 2011 (fls. 10/11).
Equivocado o entendimento de que há sobreposição de cobranças.
Igualmente, não há abusividade nos encargos moratórios. O
termo inicial da correção monetária e dos juros é o do vencimento de cada prestação. Reza
o art. 397 do Código Civil:
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
O devedor responde pelos consectários a partir do atraso.
Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055220-28.2016.8.26.0576 -Voto no
4
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA
FUNDADA
EM
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO
POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO
DO
TÍTULO.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros moratórios correm a partir da data do
vencimento da dívida, quando esta for líquida e com
vencimento certo, não interferindo na data de início da
fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação
monitória. Precedente. 2. [...] 3. Agravo regimental
parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 24/04/2018, DJe
04/05/2018).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS -
AÇÃO
MONITÓRIA
-
NOTA
PROMISSÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA
DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a
partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação
contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os
juros moratórios correm a partir da data do vencimento da
dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do
débito contratado não altera a disposição contratual de
fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da
dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo
haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere
na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai
no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de
direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para
início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.
(EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055220-28.2016.8.26.0576 -Voto no
5
A fixação do dies a quo dos juros se dá pela natureza da
obrigação e não na data do ajuizamento da ação. No caso, havia termo definido para o
cumprimento. Sobre o tema, magistério de Sérgio Shimura:
“Após o vencimento, diante do inadimplemento, é lícita a
cobrança de correção monetária, multa moratória e juros moratórios.” (Título executivo, 2a
edição, Método, 2005, n° 3.6.6.2.2, p. 444).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, com fundamento no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, com observância de que a ré goza da gratuidade
processual (fls. 86).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR